Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-09.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.

1.O fato de o Autor, instado a se manifestar, não fornecer endereço que viabilize a apreensão do bem e não promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, gera um estado de inércia processual, tornando o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito. Tal situação justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC/15).

2. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal e apresentadas contrarrazões pelo réu, são devidos os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/15, caso haja a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Precedentes do c. STJ e desta Turma.

3.Apelação conhecida e não provida.